Tribunal: TJES
Processo: 5006241-44.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006241-44.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: ROBSON SANTOS SILVA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006241-44.2022.8.08.0030

RECTE.: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECDO.: ROBSON SANTOS SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. EXTINÇÃO DO PLANO. ALTERAÇÃO UNILATERAL. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA REPERCUSSÃO EXTRAPATRIMONIAL. SENTENÇA REFORMADA
.
1. Tese da parte autora:
O autor informa ser cliente da requerida por meio do plano Vivo Controle 3GB, sendo o mesmo alterado de forma unilateral para o plano 4GB, elevando sua fatura mensal em R$ 5,00 (cinco reais). Busca com a presente ação a manutenção de seu plano então vigente, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no ID 18582090.
2. Tese da parte requerida
: Informa que o plano de telefonia móvel do autor não é mais comercializado, sendo o mesmo readequado e o autor notificado por SMS e na própria fatura. Apresentou recurso inominado no ID 17572518.
3. Sentença
: “ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. RATIFICO a liminar do ID n 15922535”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrido, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). Ouso discordar, em parte, do magistrado sentenciante. Diante da comprovação de alteração do plano contratado, competia à parte requerida a prova de que o requerente solicitou a mudança de seu plano antigo para o atual. No entanto, não há nos autos qualquer comprovação de que foi a parte autora que solicitou a migração para o novo plano, o que indica que a alteração ocorreu de forma unilateral, sem o consentimento da parte consumidora. Em outras palavras, o fato de o plano em questão haver sido extinto do rol de comercialização da ré não autoriza a recorrente a modificar, automaticamente, o contrato de seus clientes. Deveria esta ter promovido a necessária comunicação a respeito, concedendo ao cliente a possibilidade de aderir ao novo plano ou não, buscando outra prestadora de serviço, se assim entendesse melhor. Registro que o mero print de sua tela sistêmica informando o envio de SMS e o aviso em letras minúsculas na fatura não atendem ao dever de informação previsto no CDC. Assim, correta a r. sentença no tocante à manutenção do plano, de fato, contratado pelo autor (Vivo Controle 3GB). Apenas faço a ressalva de que uma vez notificado o consumidor com prazo adequado de que o plano não mais subsiste, possibilitando a sua migração para outro, se este não se manifestar, poderá a operadora cancelá-lo de forma unilateral, haja vista que também não é obrigada a manter um contrato por toda a eternidade. O que não pode, em hipótese alguma, é modificar o contrato sem a anuência do consumidor. De outro lado, não me filio à teoria do desvio produtivo, considerando que a sociedade de consumo em massa em que vivemos impõe diversos inconvenientes no dia a dia, sendo que a resolução de todo conflito importa “perda de tempo”, não podendo todo e qualquer impasse, pela sua própria habitualidade, ser apto a gerar dano moral. Inexistindo prova de qualquer repercussão adicional que a situação relativa à resolução do conflito tenha ocasionado, ainda mais que irrisória a alteração na contraprestação financeira, é necessário o reconhecimento de se tratar de mero aborrecimento do cotidiano, até porque o prestador dos serviços, mesmo que responda de forma objetiva pelos danos causados, não está obrigado a sempre resolver extrajudicialmente a questão. Por fim, não cabe dano moral exclusivamente punitivo, sem a devida demonstração do abalo moral, o que inocorrera no caso, motivo pelo qual acolho a tese recursal unicamente para afastar a indenização extrapatrimonial.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, apenas para excluir a indenização arbitrada a título de danos morais. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.